Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM OU QUOTA LITIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONSTITUINTE. IMÓVEL. RESPEITO À MEAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO INCERTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação monitória. O caso envolve pretensão de cobrança pela via injuntiva de valores a título de honorários ad exitum ou quota litis decorrentes da prestação de serviços advocatícios.
2. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do recurso de apelação, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a parte recorrida contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a necessidade de privilegiar o julgamento de mérito recursal. Preliminar afastada.
3. Em virtude da vedação à “triação de bens”, a perda do réu, na ação para a qual fora o advogado constituído, estaria limitada à metade de sua fração, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento), já que a existência da relação concubinária demandaria a necessidade de prova do esforço comum para a aquisição do patrimônio, com o consequente respeito à meação do outro cônjuge. Destarte, o proveito econômico obtido pelo demandado equivale ao que efetivamente poderia perder no caso concreto.
4. Observado que os honorários sucumbenciais variam de caso a caso, de acordo com os parâmetros elencados no art. 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, vislumbra-se a impossibilidade de estabelecer com certeza o proveito econômico obtido pelo recorrido. Por conseguinte, em razão da exigência de que a ação monitória seja instruída com demonstração clara da quantia certa perquirida pelo credor, os ônus sucumbenciais não devem ser incluídos no cálculo do débito perseguido.
5. Nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, a mora ex persona, oriunda da ausência de termo certo para a obrigação, somente se constitui quando o devedor tiver sido interpelado judicialmente ou extrajudicialmente. In casu, as mensagens enviadas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas não se configuram como interpelação extrajudicial, pois sequer indicam o valor do débito perseguido, tampouco são acompanhadas de inequívoca ciência do destinatário, como assinatura eletrônica ou outro meio de resposta à interpelação.
6. Apelação conhecida e desprovida.